Tribunal: STF
Processo: ARE 1591188
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Tauani Cristina da Silva Santos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Ementa. Apelação. Tráfico de entorpecentes. Recurso  defensivo.   Preliminares de nulidade do processo, por  violação domiciliar na busca das provas e inquirição das  testemunhas em violação ao 212 do Código de Processo  Penal. Rejeição. Mérito. Absolvição por insuficiência de  provas. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto.  Responsabilização inevitável. Legalidade e compatibilidade  evidenciadas. Dosimetria fixada no patamar mínimo legal.  Redutor previsto no § quarto do artigo 33 da Lei 11343/06  aplicado na fração mínima. Aumento da fração.  Impossibilidade. Discricionariedade. Natureza e diversidade  dos entorpecentes e apreensão de dinheiro, que desautoriza  o aumento da benesse. Regime prisional que não comporta  modificação. Condenação mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 10)

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 12), alega-se violação ao artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição da República.
Sustenta a nulidade absoluta das provas por invasão domiciliar sem mandado judicial ou fundadas razões. Argumenta que o ingresso motivado por mandado de prisão contra terceiro e denúncia anônima desrespeita o precedente vinculante do Tema 280 do STF. 
Ademais, defende que o caráter permanente do tráfico não autoriza buscas arbitrárias sem diligências preliminares que confirmem o flagrante no imóvel. 
Ao final do apelo extremo, no que interessa, requer: 

“c) O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para declarar  a nulidade absoluta das provas obtidas mediante invasão domiciliar ilegal, por  violação direta aos arts. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, e, por  consequência: 
• anular integralmente o processo e a condenação proferida, com a consequente  absolvição da Recorrente, diante da ausência de prova lícita de materialidade e  autoria; ou, subsidiariamente,
• determinar a realização de novo julgamento, desentranhando-se dos autos todas  as provas ilícitas e das delas derivadas (art. 157, caput e §1º, do CPP);
d) A concessão de medida liminar, para suspender de imediato a execução da pena  imposta à Recorrente, inclusive as medidas restritivas de liberdade em curso  (prisão domiciliar e monitoramento eletrônico), até o julgamento definitivo deste  Recurso Extraordinário, tendo em vista o fumus boni iuris representado pela  plausibilidade da tese constitucional e o periculum in mora decorrente do risco  concreto de constrangimento à liberdade;  (e-doc. 12, p. 10-11).

É o relatório. Decido.
Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 10):

“Com efeito, a preliminar de nulidade em virtude da  ilicitude da prova coligida nos autos, por suposta invasão do domicílio, não comporta  provimento, pois regular a ação dos policiais que estavam investigando o irmão da  apelante, que na época dos fatos contava com mandado de prisão em aberto. E, após denúncias anônimas de moradores do condomínio, se dirigiram ao apartamento e a testemunha Andreia franqueou o ingresso.
No local, viram que havia um cômodo com a porta  fechada e ali estava a apelante e foram apreendidos 1145 porções de crack, com   1.097,9 gramas, 618 porções de cocaína, com 180 gramas, 798 porções de cocaína,  com 588,1 gramas, 231 porções de crack, com 132,5 gramas, e 104 porções de  maconha, com  89 gramas, além de plástico para embalar entorpecente, nove telefones  celulares, um caderno com anotações e o valor em dinheiro (R$ 41,00).
Cumpre anotar que o tráfico de drogas, sobretudo  quanto aos seus verbos nucleares ‘guardar’ e ‘ter em depósito’, caracteriza um crime  permanente.
Dessa forma, o estado de flagrância se perpetua  enquanto durar a conduta típica (guardar ou ter em depósito drogas sem autorização e  em desacordo com determinação legal ou regulamentar).
O flagrante foi considerado regular e legal, desde o  início, pelo Juízo que conduziu a audiência de custódia e converteu a prisão em  flagrante em domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica (fls. 84/87), assim como quando da prolação da sentença.
A prova revelou que os policiais foram ao local para  cumprimento de mandado de prisão temporária, que pendia sobre Juan, irmão da  apelante, o qual poderia efetivamente estar escondido naquele local, em virtude das  investigações já realizadas. 
Assim, autorizados pela diligência em tentativa de  localização e captura dele, com aquiescência da proprietária do imóvel, adentraram  no apartamento e diligenciaram junto ao cômodo que estava com a porta fechada,  vindo a localizar a expressiva quantidade de drogas sob a cama.
Cumpre destacar que os crimes de tráfico de drogas e  posse de arma são permanentes, o que torna constante o estado de flagrância do  agente enquanto perdurar a prática dos referidos verbos nucleares, o que torna  legítima a atuação policial com o ingresso no local.
Tendo sido a requerente surpreendida mantendo os entorpecentes no imóvel, havia justificativa para o ingresso dos agentes públicos, estando, portanto, caracterizada a exceção prevista no artigo quinto, inciso XI, da Constituição Federal. 
Como se verifica, os policiais civis não extrapolaram as  suas precípuas funções, pois estavam em policiamento investigativo, quando  receberam denúncia anônima de que o irmão da apelante pessoa com mandado de  prisão aberto poderia estar naquele apartamento e então após consentimento da  proprietária ingressaram no imóvel e a apelante estava trancada juntamente com as  drogas em um dos cômodos. Assim, a atuação dos agentes foi justificada, porquanto o  estado de flagrância estava bem caracterizado.”  (e-doc. 10, p. 6).

De fato, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 
O acórdão restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente